Tribunal: TJMT
Processo: 1022187-07.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022187-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ALBERTO GONCALVES - CPF: 206.364.159-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL–– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - INEXISTÊNCIA COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 127 do Código Ambiental Estadual, estabelece que suspensão da exigibilidade da multa ambiental, requer a adoção de medidas reparatórias, consistente na elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada- PRAD, que após analisado pelo órgão ambiental e aprovado, será encaminhado para lavratura do Termo de Ajustamento de Conduta, para só então, ser suspensa a exigibilidade da penalidade.

A suspensão das sanções decorrentes das infrações ambientais, de modo a permitir regularização do passivo ambiental existente em áreas rurais já consolidadas, de que trata o §§ 4º e 5º do art. 59 do Novo Código Florestal não constitui direito subjetivo das partes, que decorre de simples previsão legal, porquanto, mister o cumprimento de vários requisitos, que não foram evidenciados.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTO GONÇALVES contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória n. 1000541-75.2019.811.0096, movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO e em trâmite perante o Juízo de Direito da comarca de Itaúba, que indeferiu o pedido de exigibilidade da CDA n. 2012857.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a CDA n. 2012857 é objeto de execução fiscal contra si, estando na iminência da fase de expropriação patrimonial.

Alude que não se trata de crédito tributário, oriundo da aplicação de sanção administrativa em razão da prática de infração ambiental, ocorrida aos 17.08.2006, consistente na destruição de 647,8033 hectares, originando o Auto de Infração n. 104505 e Processo Administrativo n. 205585/2006, no qual foi homologada a multa no valor de R$ 129.560,66.

Aponta que, em decorrência da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), que trouxe regras de transição voltadas à suspensão e posterior conversão da sanção pecuniária em serviços de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente (art. 59, § 5º), regulamentada pelo Decreto Estadual n. 1.491/2018, ingressou com a ação ordinária de base, na qual foi proferida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário.

Ressalta que cadastrou sua propriedade junto à SEMA, aderindo ao PRA – Programa de Regularização Ambiental, firmando Termo de Compromisso Ambiental, obrigando-se a regularizar o imóvel.

Indica a inaplicabilidade das regras do CTN, ante o princípio da especialidade, devendo ser dada preferência ao Código Florestal.

Destaca que preencheu os requisitos legais para a obtenção da suspensão, com sua adesão ao PRA, inscrição no CAR, expedição de licença e Termo de Compromisso Ambiental.

Apresenta jurisprudência em reforço à sua tese, ressaltando que atende a todos os requisitos do art. 59, § 5º do Código Florestal c/c art. 8º, § 1º do Decreto Estadual n. 1491/2018.

Requer a concessão do efeito ativo, posto que se encontra em vias de ser expropriado por um crédito que futuramente será declarado inexigível.

O pedido vindicado foi indeferido. (id. 64147965)

O Agravante opôs Embargos de declaração (id. 65187485)

Embargos não acolhido. (id 7425890)

O órgão ministerial em parecer de lavra de seu representante Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 92758955)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTO GONÇALVES contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória n. 1000541-75.2019.811.0096, movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO e em trâmite perante o Juízo de Direito da comarca de Itaúba, que indeferiu o pedido de exigibilidade da CDA n. 2012857.

De início, anoto que a análise do presente recurso de agravo de instrumento se limita em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, consoante a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isto posto, extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou ação com pedido de tutela de urgência para determinar a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CDA Nº 2012857, ORIUNDA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 104505.

O argumento das agravadas acerca do pedido é que a no art. 8º do Decreto Estadual n. 1.491/2018, que estabelece que aquele que aderir ao PRA terá direito à suspensão das sanções decorrente de infrações cometidas antes de 22.07.2008.

Saliente-se que no tocante a multa por infração ambiental praticada antes de 22 de julho de 2008, a legislação dispõe, que a inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, de per si, não são causas de suspensão da exigibilidade , porquanto, exige-se a celebração do termo de compromisso, consoante dispõe o artigo 127 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005, e o artigo 3º, § 2º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 592, de 26 de maio de 2017.

Registre-se que a possibilidade de suspensão da autuação não é automática pois depende de cumprimento dos requisitos previstos na legislação, conforme dispõem os seguintes dispositivos:

“

[...]

Art. 127 As multas previstas nesta lei complementar podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, por Termo de Compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental.

§ 1º A correção do dano de que trata este artigo será feita mediante a apresentação de projeto técnico de reparação do dano.

§ 2º O órgão estadual de meio ambiente pode dispensar o infrator de apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir.

§ 3º Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em 90% (noventa por cento) do valor atualizado, monetariamente, ou mesmo extinta nos casos de adesão a programas especiais.

§ 4º Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e corrigir a degradação ambiental, o valor da multa atualizado monetariamente será proporcional ao dano não reparado.

§ 5º Os valores apurados nos §§ 3º e 4º serão recolhidos no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da notificação. [sem negrito no original]

Ademais, a aprovação prévia do Programa de Regularização Ambiental – PRA é requisito indispensável para celebração do termo de compromisso, conforme estabelece o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.491, de 15 de maio de 2018.

Art. 8º O proprietário ou possuidor de imóvel rural que aderir ao PRA terá direito aos seguintes benefícios:

I - não autuação por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito e, enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso firmado

II - suspensão das sanções decorrentes das infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008 relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso para a regularização ambiental, nos prazos e condições neles estabelecidos.

§ 1º As multas decorrentes das infrações mencionadas no inciso II serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, se comprovada a recuperação total do dano ambiental objeto do Termo de Compromisso, que deu causa a autuação.

§ 2º A suspensão de que trata o inciso II não impede a aplicação de penalidade a infrações cometidas a partir de 22 de julho de 2008.

Assim, a suspensão da exigibilidade requer a adoção de medidas reparatórias. A autuada deve apresentar um Projeto de Recuperação de Área Degradada- PRAD, que após analisado pelo órgão ambiental e aprovado, será encaminhado para lavratura do Termo de Ajustamento de Conduta, para só então, ser suspensa a exigibilidade da penalidade.

Ao analisar o pedido o juízo a quo entendeu que não restaram demonstrados os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, uma vez que a aferição da possibilidade da suspensão é matéria que depende de dilação probatória:

“(...)

Nessa senda, os documentos juntados pela parte autora indicam que houve a constituição do crédito, embora tenha sido alegado irregularidade no procedimento, ante a suspensão aventada com base no artigo 59, §5º do Lei n.º 12.651/2012, o que se confunde com o mérito, necessitando de dilação probatória para essa análise, não podendo ser por si só considerado probabilidade direito.

Malgrado a parte autora tenha enfatizado que o crédito tributário não é exigível, não é esse elemento de perigo de dano, uma vez que não restou evidenciado a impossibilidade do requerente em pagar ou garantir o crédito fiscal, nem mesmo alguma das hipóteses do artigo 151 do CTN.

De todo modo, importante esclarecer que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, conforme disposição do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que são imprescindíveis provas indubitável quanto a suspensão ou inexistência de responsabilidade tributária do requerente, o que não é o caso em questão.

Nessa esteira, embora tenha sido sustentado que o crédito tributário se consubstancia em ato administrativo que se deram antes de 22/07/2008, este não pose ser utilizado como escudo para albergar a suspensão da exigibilidade de tributos fiscais, visto que a pretendida suspensão de exigibilidade para ser concedida demandará dilação probatória e o exercício do contraditório e ampla defesa.

Apesar da cognição em caso de tutela de urgência ser apenas súmaria, isto é, não exauriente, deve o Julgador, ao concedê-la, ter um mínimo de probabilidade de direito, de modo a indicar que em uma análise perfunctória assiste direito à parte demandante, não significando que a medida não possa vir a ser modificada em apreciação póstuma, tendo em vista que a tutela de urgência pode ser concedida ou revogada a qualquer momento.

Decerto se juntado ao processo o depósito integral do débito fiscal, a medida poderá ser revista, podendo ser concedida se atender os requisitos do artigo 300 do CPC e o depósito integral, previsto no artigo 151 do CTN.

Destarte, tendo em vista que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e ausente o depósito integral dos valores que se pretende discutir, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

1) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC e artigo 151 do CTN, podendo ser objeto de reapreciação em momento oportuno, se a parte nele insistir, uma vez que é cabível o pleito de antecipação de tutela a qualquer momento. “ (id. 39115018)

Portanto, a suspensão pretendida pelo Agravante, não se trata de direito subjetivo das partes, que decorre de simples previsão legal, porquanto, mister o cumprimento de vários requisitos para que se possa aderir ao Programa de Regularização Ambiental e, no caso, ao que se afigura, os documentos coligidos não comportam agasalho à pretensão inicial.

Em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022